Tribunal: STF
Processo: RHC 268571
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. INDULTO: NÃO ATENDIMENTO A REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alex Daniel Sotelo Oliveira, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 4.12.2025 a 10.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.037.066/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta do processo ter sido deferido pelo juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/SC pedido de indulto requerido pelo recorrente com base no Decreto presidencial n. 12.338/2024 (e-doc. 5).

3. Em 11.12.2025, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 8001244-36.2025.8.24.0023/SC, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual, para cassar a decisão do juízo da execução e indeferir a concessão do indulto, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU O INDULTO EM FAVOR DO APENADO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADO O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DAS FRAÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 9º, VII, DO ATO NORMATIVO. APENADO QUE NÃO DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. PRESSUPOSTO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO REFORMADA. 
No caso de apenado condenado a medidas restritivas de direitos em substituição às penas privativas de liberdade, é inaplicável o disposto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, devendo ser observado o cumprimento de 1/5 da pena na hipótese de ser o reeducando reincidente, ou 1/6, se primário, conforme previsto no inciso VII do mesmo dispositivo legal. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 4, e-doc. 9).

4. Contra esse acórdão o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.037.066/SC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 24.9.2025, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Em sessão virtual de 4.12.2025 a 10.12.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em julgado com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO OBJETIVO. ADIMPLEMENTO DE 1/6 DE CADA PENA RESTRITIVA IMPOSTA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, ao transformar a pena de privativa de liberdade em várias penas alternativas, é necessário, para concessão de indulto, o cumprimento de determinada fração de cada uma das penas. Precedentes. 
2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 35).

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ter direito à concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024.

Afirma que “o fato das penas privativas de liberdade terem sido substituídas por restritivas de direitos, não impede a concessão do indulto previsto no inciso XV do artigo 9º do Decreto. Isto é, utilizar a omissão do referido inciso em relação às penas restritivas de direitos para aplicar disposição diversa – criada genericamente para as penas restritivas de direitos dos demais delitos que não estão previstos expressamente no decreto – e exigir o cumprimento parcial da pena, quando o próprio decreto não impôs tal exigência aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, configura evidente violação ao princípio da legalidade, especialmente ao princípio da especialidade, além de representar indevida usurpação da competência discricionária e exclusiva do Presidente da República para concessão do indulto (art. 84, XII, da CRFB/88)” (fl. 3, e-doc. 45).

Sustenta que, “havendo conflito aparente de normas, não é dado ao julgador aplicar um dispositivo em detrimento de outro sem fundamentação válida. No caso concreto, competia ao STJ realizar o controle intersubjetivo da decisão proferida pelo TJSC, em vez de limitar-se a, tout court, aplicar o inc. VII do art. 9º do Decreto” (fl. 4, e-doc. 45).

Realça que “não se admite que o julgador, com base em escolha arbitrária e desprovida de fundamentação concreta, interprete a concessão do indulto à luz do art. 9.º, VII, quando o próprio Decreto trata especificamente dos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça no art. 9.º, XV” (fl. 4, e-doc. 45).

Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer o direito ao indulto ao Paciente, no tocante à condenação por crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9.º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024” (fl. 4, e-doc. 45).

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso (e-doc. 64).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do inc. XV do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, para ser concedido indulto natalino ao recorrente em relação à condenação à pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto).

8. No julgamento do Agravo em Execução Penal n. 8001244-36.2025.8.24.0023/SC, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina indeferiu o pedido de indulto formulado pelo recorrente, sob estes fundamentos:
“Segundo preconiza o art. 9º, XV, do Decreto Presidencial em questão, ‘concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea ‘b’, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto’ (...).
Na hipótese, consta que o apenado foi condenado, nos autos da ação penal n. 5018927-16.2020.8.24.0023, pela prática de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça a pessoa (furto - art. 155, caput, do CP), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão.
Consoante se denota da dicção do dispositivo citado alhures, não há limitação máxima quanto à quantidade de pena imposta, tampouco necessidade de cumprimento parcial da reprimenda para a concessão do indulto em relação a condenados a penas privativas de liberdade pela prática de crimes patrimoniais praticados sem violência e/ou grave ameaça contra a pessoa.
Ocorre que, in casu, ao recorrente foi imposta medida restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade, de modo que inaplicável, portanto, o disposto no art. 9º, XV, do Decreto em questão.
Isso porque, conquanto a substituição das penas corporais por medidas restritivas de direitos não obste a concessão do indulto, conforme expressamente previsto no art. 3º, I, do Decreto n. 12.338/2024, há que se observar que, nesse caso, deveria o apenado ter cumprido 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente, ou 1/5 (um quinto), se reincidente.
É o que se extrai do disposto no art. 9º, VII, do referido Decreto, in verbis: ‘Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes’.
Na hipótese, verifica-se que, quanto à medida restritiva de direitos, não houve a satisfação do requisito objetivo, porquanto não há notícias, nos autos do PEC, de que o recorrente já tenha dado início ao seu cumprimento, não havendo que se falar, portanto, em concessão de indulto. (...)
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para cassar a decisão vergastada” (fls. 1-2, e-doc. 9).

9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.037.066/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a concessão do indulto natalino, nestes termos:
“O Decreto n. 12.338/2024 assim institui, in verbis:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] 
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;
Nos termos do art. 44 do Código Penal, citado pelo Decreto em análise, as penas restritivas de direitos são autônomas, de forma que, para fins de concessão do indulto, deve-se cumprir 1/6 de cada uma delas até a data estipulada pelo Decreto Presidencial.
Dessa forma, compreendi que o entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes: (...)
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 36).

10. Em 23.12.2024, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 12.338/2024.

Nos termos dos incs. VII e XV do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, foi concedido indulto às pessoas condenadas:
“ VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes; (...)
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea ‘b’, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto”.

11. Na espécie vertente, o recorrente cumpre penas restritivas de direitos por condenação por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto).

Como assentado pelo Tribunal estadual, “conquanto a substituição das penas corporais por medidas restritivas de direitos não obste a concessão do indulto, conforme expressamente previsto no art. 3º, I, do Decreto n. 12.338/2024, há que se observar que, nesse caso, deveria o apenado ter cumprido 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente, ou 1/5 (um quinto), se reincidente” (fl. 2, e-doc. 9).

12. No exame de controvérsia similar à trazida na espécie, em decisão monocrática proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 264.737/SC, o Ministro André Mendonça, Relator, assim se pronunciou sobre a matéria:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...)
       10. Conforme se observa, não se identifica qualquer afronta ao princípio da legalidade, mas tão somente a aplicação dos critérios objetivos estabelecidos no próprio Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024.
    11. Conforme dispõe a norma de regência, aos condenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos aplica-se o disposto no art. 9º, inc. VII, o qual estabelece critérios objetivos para a concessão do benefício, como o cumprimento de fração mínima da pena. O inc. XV, por sua vez, é destinado aos casos de condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, que ainda se encontram em execução de pena privativa de liberdade.
    12. No caso concreto, embora o recorrente seja primário e tenha sido condenado por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça (furto), circunstâncias que, em tese, atrairiam a regra do inc. XV, verifica-se que sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos. Assim, em razão da especialidade do inc. VII e da necessidade de estrita observância dos parâmetros normativos, é esse o dispositivo aplicável.
    13. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam de tema similar ao presente processo: RHC nº 263.891/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28/10/2025, p. 29/10/2025 e RHC nº 264.565/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/11/2025, p. 11/11/2025.
    14. À toda evidência, as instâncias antecedentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se verificando teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte, sobretudo pela via estreita do habeas corpus.
    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF” (DJe 24.11.2025).

13. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a fundamentação pela impossibilidade de concessão do benefício ao recorrente, considerado o não cumprimento dos requisitos do Decreto n. 12.338/2024, respeitando-se as escolhas do Presidente da República no decreto de competência privativa para concessão de indulto coletivo.

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora